Tribunal: TJSP
Processo: 2246066-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão do relator que deferiu pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento para substituição da caução real por dinheiro ou carta-fiança – Perda do objeto, diante do acordo devidamente homologado por sentença em primeiro grau - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000673978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2246066-59.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DR
CONSULTA CENTRO MÉDICA LTDA., é agravado OKI DATA DO BRASIL
INFORMÁTICA LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA
SAMPAIO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2246066-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.154 – São Paulo
2
Agravo Interno Cível no 2246066-59.2019.8.26.0000/50000
Agravante: DR CONSULTA CENTRO MÉDICA LTDA.
Agravado: OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
Comarca: São Paulo
VOTO 22154
AGRAVO INTERNO Decisão do relator que deferiu pedido
de efeito suspensivo a agravo de instrumento para substituição
da caução real por dinheiro ou carta-fiança Perda do objeto,
diante do acordo devidamente homologado por sentença em
primeiro grau - Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por DR.
CONSULTA CLÍNICA MÉDICA LTDA nos autos do agravo de instrumento que
lhe move OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA, contra a decisão do
relator que deferiu o pedido de efeito suspensivo.
Não veio manifestação da parte contrária.
É o relatório.
Alega o agravante que o MM. Juízo de origem acertadamente
deferiu o pedido de tutela cautelar formulado por ela na ação declaratória de
resilição unilateral de negócio jurídico c.c. arbitramento judicial de multa
penitencial e pedido de tutela cautelar, ordenando a suspensão de cobrança
da multa contratual e a não consumação de protesto e negativação da
agravante, sob pena de multa diária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2246066-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.154 – São Paulo
3
Afirma que indicou como caução, um equipamento de ressonância
magnética adquirido em 23/02/2018, no valor de R$ 2.078.400,00, o que foi
aceito pelo magistrado.
Não obstante, a parte agravada interpôs agravo de instrumento, ao
qual veio a ser atribuído efeito suspensivo.
Sustenta que inexiste o requisito da probabilidade do direito, nem
há risco de lesão à parte.
Observa que o único fundamento arrolado no agravo de
instrumento para justificar o pedido de efeito suspensivo ativo foi o fato de que
agravante poderia “deixar de efetuar os pagamentos devidos, tornando-se
inadimplente”.
Não obstante, alega que a sustentação da agravada carece de
qualquer suporte fático e jurídico, e que não há motivos concretos que
justifiquem a concessão do efeito suspensivo ativo, mesmo porque assevera
que o contrato está quitado, e que a multa em discussão está sub judice desde
10/04/2019, cujo valor resta totalmente controverso.
Anota que, por mais que a espécie de caução esteja em discussão
no Agravo de Instrumento no 2246066-59.2019.8.26.0000, existe uma garantia
prestada no processo principal, a qual, de certa forma, afasta a ideia de
inadimplência e má-fé por parte da agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2246066-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.154 – São Paulo
4
Portanto, entende que não há que falar em preenchimento dos
requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo no agravo de instrumento
para que haja a substituição da caução prestada em bem, por dinheiro ou
carta-fiança, haja vista que não há dano para a parte agravada.
Argumenta que a imposição de caução em dinheiro ou carta-
fiança, nesta fase processual, equivale, no plano empírico, ao imediato
adiantamento do valor a que ela estará obrigada a pagar se a demanda for
julgada improcedente, o que configura indesejável onerosidade excessiva e
periculum in mora reverso.
Passa-se a decidir:
O recurso de agravo interno resta prejudicado.
Isso porque, a parte agravante noticiou haver sido formalizado
acordo entre as partes, devidamente homologado por sentença em primeiro
grau, razão pela qual ocorreu a perda do objeto do recurso de agravo de
instrumento interposto.
Daí não ser caso de reexame do pedido liminar, em sede de
agravo interno.
Posto isso, julgam prejudicado o recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2246066-59.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 22.154 – São Paulo
5
CLÁUDIO HAMILTON
Relator